Tribunal: TJMT
Processo: 1016045-50.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016045-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUANE CRISTINA PINHO DE ARRUDA - CPF: 036.488.591-29 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR – PACIENTEMÃE DE
TRÊS

FILHOS, SENDO DOIS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE
– VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA – CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO– GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, IMPUTADO À PACIENTE

– INTELIGÊNCIA DOSARTS. 282;319, IX,E 318-B,DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –PEDIDOJULGADO PROCEDENTE– ORDEM CONCEDIDA.

Nos termos do
art. 318,
V
, do Código de Processo Penal,
a
prisão preventiva imposta à paciente –
que é

mãe de três filhos, sendo dois menores de 12 anos de idade

– pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente – que
é acusada da
prática do crime de tráfico de drogas–, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira
.

Pedido julgado procedente, ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Luis

Lauremberg

Eubank
de Arruda
, em favor de
Luane Cristina Pinho de Arruda
, apontando como autoridade coator
a o Juízo da
Vara

Única
da Comarca de
Poconé
-MT
.

Colhe-se
desta impetração q
ue
a paciente foi presa em flagrante

no dia 12 de agosto de 2021,
em
cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar
,
cuja
prisão
foi convertida em
preventiva

por força de decisão prolatada
em audiência de custódia
no
Auto
de Prisão
em Flagrante
n.

1002788-68.2021.8.11.0028
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
tráfico de entorpecentes

e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art.
3
3

da Lei
n.
11.343/
20
06
e art. 12 da Lei n. 10.826/2003
).

Registra
,
o
impetrante, que
não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores da medida
restritiva
de liberdade, elencados no art.
312 do Código de Processo Penal, uma vez que a paciente é primária, tem residência fixa e
emprego
certo
, sendo suficiente,
na espécie
,
a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, incluindo, se necessário, monitoramento eletrônico.

Destaca
, ademais,
que
a paciente faz jus à prisão domiciliar, com base no art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez
que é mãe de
três
filhos, sendo
dois menores
de
12 anos de ida
de
,
que depende
m
dos seus cuidados e sustento
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi
in
deferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

101121458.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
que se vê
no
ID 101903952
, no
entanto, a referida peça informativa se refere a
Luana Cristina Rodrigues da Silva
, pessoa estranha a este
habeas corpus
, razão pela qual
foram solicitadas informações complementares, as quais
se encon
t
ram
no ID 103339487, trazendo um resumo da tramitação do feito originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
lançado no ID 103223976
, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o impetrante

que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que
é mãe e única responsável

de

Fabiola Cristina Arruda Pereira
(14 anos),

Fabrycio
Bruno de Arruda Oliveira (11 anos) e
Kawan

Luanderson
de Arruda Oliveira (
sete)
anos).

Tem razão o impetrante, porque, na hipótese, está comprovado que a paciente é mãe de
três
filhos
,
sendo dois menores de 12 anos de idade,
conforme se infere das certidões de nascimento encartadas
nas p. 7/9 do ID 100784951
, cumprindo asseverar, ademais, que o fato imputado
à

sua pessoa
não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos
,
elementos indicadores que
ela
tenha cometido crime contra
sua

prole
, nos termos do art. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, abaixo transcrito
s
:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos

(
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que
:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Destacamos

Por conseguinte, não
obstante o juízo de primeiro grau tenha asseverado que a prisão preventiva da paciente seria necessária para a garantia da ordem pública uma vez que ela, em tese
,
foi acusada

da
prática do crime de tráfico de drogas
,
é imperioso reconhecer que ficou demonstrado, nestes autos, que
a

sua
presença é necessária ao convívio familiar para tutelar
seus
filh
o
s
menores de idade
.

Além do mais,
não se pode olvidar que, e
mbora a prisão cautelar seja plenamente compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada à paciente, o mesmo não se pode dizer quanto à adequação da medida às suas condições pessoais enquanto mãe de
três
filhos
,
sendo dois menores de 12 anos
a quem certamente não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena, nos termos preconizados no art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, como sói ser no caso em apreciação.

Esta é a ementa do acórdão:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello,
DJe
de 18/10/2012).

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP
)
.

Recurso ordinário parcialmente provido, tão somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício.

(RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/09/2015,
DJe
20/10/2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
:

para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”,
tendo a referida decisão sido estendida
às
demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.

No entanto
, é imperativo ressaltar que o caso em tela merece atenção, tendo em vista que a paciente foi flagrada na posse de 32 (trinta e duas) porções de substância análoga a cocaína, mais uma pedra da mesma substância, R$ 1.303,00 (mil trezentos e três reais) em dinheiro trocado e um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. Assim, diante dessa situação, é necessária a restrição ao seu direito ambulatorial, devendo, por
conta disso
,
sua prisão cautelar, ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos
arts
. 282; 319, IX, e 318-B, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Luane Cristina Pinho de Arruda
;

por consequência,
concedo a ordem
vindicada, para converter a prisão preventiva decretada em seu desfavor
em
prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal).

Determino, outrossim, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pel
a
paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021